Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-46.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001309-46.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ CARLOS DE SOUZA MELO

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE, COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Policial Militar da reserva remunerada, contra a sentença que julgou improcedente pedido de promoção ao posto de 1º Tenente/PM com proventos de Capitão/PM, sob alegação de preterição e omissão administrativa. Alega o
Recorrente
que o atraso estatal, em sua carreira, impediu sua ascensão ao Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA/PM), e pleiteia o pagamento, retroativo, das diferenças remuneratórias. A
decisão terminativa
indeferiu o pedido, reconhecendo a ausência de cumprimento dos requisitos legais, especialmente o interstício mínimo exigido para a promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o Policial Militar inativo tem direito à promoção ao posto de 1º Tenente/PM, com proventos de Capitão/PM, em razão de suposta preterição, durante sua carreira ativa, mesmo sem o cumprimento, integral, dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção ao Quadro de Oficiais Auxiliares exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, inclusive o interstício mínimo de 84 (oitenta e quatro) meses na graduação de 1º Sargento/PM.

4. O
Requerente
foi promovido a 1º Sargento/PM em 29/06/2018 e transferido para a inatividade
no dia
19/06/2019, não cumprindo o prazo mínimo exigido na legislação para ascensão ao posto de 1º Tenente/PM.

5. A alegada preterição, por mora administrativa, não supre a ausência de cumprimento dos requisitos legais, especialmente do interstício mínimo e da participação em cursos obrigatórios como o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA).

6. A ausência de prova de convocação para o CFOA não configura, por si só, preterição, pois a Administração Pública detém discricionariedade técnica, quanto à realização dos cursos e preenchimento de vagas, desde que respeitados os critérios legais.

7. O ônus da prova do preenchimento dos requisitos legais recai sobre o Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual ele não se desincumbiu.

8. Inviável o reconhecimento do direito à percepção de proventos de Capitão/PM, por ausência do direito à promoção ao posto imediatamente anterior.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 373, I e 85, § 11; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 127 e 134.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0502282-72.2019.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 25.02.2022; TJ-BA, RI nº 8058260-81.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 6ª Turma Recursal, j. 04.09.2023.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8001309-46.2023.8.05.0244
,

oriundos da 2ª Vara
de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública
da Comarca de
Senhor do Bonfim
, tendo como Apelante
JUAREZ CARLOS DE SOUZA MELO
e

Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO
ao recurso.